Tribunal: TJDFT
Processo: 0709231-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLÊNCIA. CONFIGURADA. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE. EX-SÓCIO. RESPONSABILIDADE.
1. Verificado que a parte figurou como mera administradora/gestora da sociedade empresarial e não integra o quadro societário, o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor não alcança o seu patrimônio para fins de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
2. Constatada a inadimplência da devedora, adota-se a teoria menor para a desconsideração da personalidade jurídica e aplica-se o teor do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A limitação temporal prevista nos artigos 1.003, parágrafo único, e artigo 1.032, ambos do Código Civil, não se aplica aos casos de desconsideração da personalidade jurídica, quando o abuso de direito se deu ao tempo em que o ex-sócio ainda integrava o quadro societário da pessoa jurídica devedora.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.